Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701828-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RAIMUNDA GOMES DA SILVA DECISÃO A agravante-executada afirma que houve a perda do objeto no recurso, pois as partes transacionaram no cumprimento de sentença originário (ids. 43335618 e ss). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora